Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. REITERAÇÃO. AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O SISBAJUD foi desenvolvido devido à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual.
2. Não há nenhum limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados disponíveis a este Tribunal de Justiça.
3. Considerando que a última pesquisa SISBAJUD restou frutífera e atividade econômica desenvolvida pelos agravados, a reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias se mostra medida razoável e meio capaz de localizar ativos do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.